Tribunal: STF
Processo: ARE 1368423
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 4, p. 92):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VEICULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. - A Instituição Financeira, como credora fiduciária, detém a propriedade do veículo automotor e, portanto, tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal ajuizada em virtude da falta de pagamento do IPVA.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” e “d”, do permissivo constitucional, sustenta que “o v. acórdão contrariou os arts. 146, III, alínea "a" e 155, III da Constituição da República, bem como julgou válida a Lei Estadual n° 14.937/2003 contestada em face do Código Tributário Nacional, de modo que se configura, por certo, a plena admissibilidade do presente recurso.” (eDOC 7, p. 4) 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que a controvérsia demanda o exame de legislação local, nos termos da Súmula 280 do STF (eDOC 14).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, conforme já consignado na decisão que inadmitiu o apelo extremo, verifico que a presente controvérsia em nada se assemelha com a matéria objeto do Tema 685 da sistemática da repercussão geral (RE 727.851/MG), visto não se tratar de discussão relativa à incidência de imunidade recíproca envolvendo a municipalidade.



    No mérito, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 4, p. 93-96):



    “O artigo 155, caput e inciso III, da Constituição da República estabelece que "compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre propriedade de veículos automotores". Relativamente ao IPVA, a União não exerceu sua competência legislativa para estabelecer regras gerais, de modo que coube aos Estados a regulamentação plena, com fundamento no artigo 24, inciso 1 e §§ 1° e 3°, da Constituição. No Estado de Minas Gerais, a Lei n° 14.937/2003 encarregou-se da regulamentação: 



    (…)



    Diante da inequívoca constatação de que o apelante é o proprietário do veículo alienado em garantia, dúvida não há de que pode ser responsabilizado pelo pagamento do IPVA. Até que a propriedade plena seja consolidada nas mãos do devedor fiduciário, esse direito de propriedade permanece com o credor. A propósito, a tese defendida pelo apelante, qual seja, a de negativa de propriedade do bem, vai contra seus próprios interesses, haja vista que se assim fosse, a Instituição Financeira, em caso de inadimplência do devedor fiduciário, não poderia apropriar-se do bem para satisfazer o seu crédito, como lhe permite a lei. E sendo assim, não há que se dar provimento ao recurso.” 



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    Por fim, observo que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente